Tribunal: TJSP
Processo: 0039861-95.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – Conforme entendimento consagrado na jurisprudência, não implica em 'bis in idem' a consideração de condenações diversas para a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, e, na segunda fase, pela reincidência. A fluência do

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA-BASE, PELO AFASTAMENTO DOS MAUS ANTECEDENTES – IMPOSSIBILIDADE – Conforme entendimento consagrado na jurisprudência, não implica em 'bis in idem' a consideração de condenações diversas para a majoração da pena, na primeira fase da dosimetria, como maus antecedentes, e, na segunda fase, pela reincidência. A fluência do prazo depurador da reincidência (artigo 64, I, do Código Penal) só extirpa os efeitos desta, não afastando os maus antecedentes, razão pela qual não há que se falar em julgamento contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Revisão conhecida e, no mérito, indeferida.